Tribunal: TJMT
Processo: 1017521-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017521-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA PONTES - CPF: 067.806.238-22 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE – CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) – INCIDÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA LCE N. 700/2021 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS NS. 810, DO STF E 905, DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME.

O servidor público estadual aposentado, portador de doença incapacitante, tem direito ao desconto de 11% (onze por cento) sobre a parcela que exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, até a data da vigência da LCE n. 700/2021.

Os juros moratórios e a correção monetária devem estar de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 810 e do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 950.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu, em parte, a segurança pleiteada, determinar à autoridade coatora que aplicasse, a título de contribuição previdenciária, a regra do artigo 2
o
, IV, da LC n. 202/2004, com a redação dada pela LC n. 524/2014, até o mês de agosto de 2021 e, a partir desta data, que aplicasse a alteração imposta naquele dispositivo legal, com a redação da LC n. 700/2021, bem assim declarou o direito à restituição do valor descontado indevidamente (id. 144408853, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que o § 21 do artigo 40 da CRFB que previa a imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019 e, por isso, resta prejudicado o pedido de restituição das parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020
.

Sustenta que a previsão contida no inciso IV do artigo 2
o
da Lei Complementar n. 202/2004, em nenhum momento previu hipótese de isenção, mas meramente regulamentava a hipótese de imunidade, regida pelo § 21 do artigo 40 da CRFB.

Assevera q
ue, em vista do advento da Emenda Constitucional n. 103/2019 e da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, bem como da constatação da antinomia entre o disposto nestas e o previsto no inciso IV e no § 4
o
do artigo 2
o
da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, é evidente que estas últimas normas não foram recepcionadas pela nova ordem constitucional federal e estadual.

Argumenta que o pedido administrativo era restrito ao imposto de renda retido na fonte e não à contribuição previdenciária, de modo que o termo inicial do direito deve ser a data do ajuizamento do
writ
, bem assim que a correção monetária deve ser baseada na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interno – IGP-DI até 30/04/2021 e a partir daí, no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões (id. 144408859, pág. 01).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opinou pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença (id. 151467171, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu, em parte, a segurança pleiteada.

Colhe-se dos autos que Valquíria Aparecida Pontes impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Gerente de Provimento e Manutenção da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, consistente na majoração da alíquota da contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre a totalidade de seus proventos de aposentadoria e não somente sobre a parcela que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Defendeu, na inicial, que a contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) deve incidir somente sobre o dobro do valor que exceder o RGPS.

O Magistrado singular concedeu parcialmente o pedido liminar, determinando a suspensão dos descontos previdenciários na parcela que exceder o dobro do valor do teto máximo do RGPS, observando o percentual de 11% (onze por cento) (id. 144408839, págs. 01/04) e, ao apreciar o mérito, concedeu, em parte, a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA do presente
mandamus
e
determino
a autoridade coatora aplicar a impetrante, a título de contribuição previdenciária dos proventos, o art. 2o, IV, da LC no 202/2004 com a redação dada pela LC no 524/2014 até o mês de agosto/2021 (provento julho/2021), e, somente a partir dessa data, aplicar a alteração imposta no mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela LC no 700/2021, bem como declaro o direito da impetrante à restituição do valor indevidamente descontado. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

O artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil, é claro ao ter estabelecido que

§ 21. A
contribuição
prevista no § 18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
desta Constituição,
quando o beneficiário
, na forma da lei,
for portador de doença incapacitante
. (Destaquei).

Na esfera estadual, o artigo 2
o
, inciso IV, § 4
o
, da Lei Complementar n. 202/2004, na redação dada pelo artigo 2
o
, da Lei Complementar n. 524/2014, dispôs:

Art. 2.o
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso
, por força do que estabelecem o § 18 do Art. 40 e o § 1o do Art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o Art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03,
ficam fixadas nos seguintes percentuais
:

(...)

IV -
11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 20
1, da Constituição Federal,
quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

§ 4 - Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso. (Negritei).

No entanto, com o advento da Emenda Constitucional n. 103/2019, houve a revogação expressa do artigo 40, § 21, da CRFB que dispunha sobre a imunidade tributária aos aposentados e pensionistas, conforme inteligência do artigo 35, inciso I, alínea “a”, da nova legislação.

A EC n. 103/2019 também estabeleceu regras de transição sobre a fixação das alíquotas de contribuição previdenciária, consoante artigos 9
o
, § 4
o
e 11,
in verbis
:

Art. 9o. Até que entre em vigor lei complementar que discipline o
§ 22 do art. 40 da Constituição Federa
l, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na
Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998
, e o disposto neste artigo.

§ 4o - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União,
exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado
, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. (Destaquei).

Art. 11.
Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária
de que tratam os
arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004
,
esta será de 14 (quatorze por cento)
. (Negritei).

Nesse sentido, sobreveio a Lei Complementar Estadual n. 654/2020, que fixou a alíquota de 14% (quatorze por cento), dispondo no § 5
o
do artigo 2
o
, que:

§5o - Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

Registro que a LC n. 654/2020 não havia alterado a redação do artigo 2
o
, IV, da LC n. 202/2004, de modo que, quando o beneficiário fosse portador de doença incapacitante, continuava a incidir a alíquota de 11% (onze por cento) sobre os proventos de aposentadoria que superassem o dobro do teto do benefício pago no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Contudo, com a superveniência da Lei Complementar Estadual n. 700, de 09/08/2021, ficou alterada a redação do artigo 2
o
, IV, da LC n. 202/2004, para majorar a alíquota de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. Veja-se:

Art. 3o - Ficam
alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da
Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004
, que passam a vigorar com a seguinte redação
:

"Art. 2o (...)

(...)

IV -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria
, reserva remunerada ou reforma e pensão
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§ 4o - Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (Destaquei).

Dessa forma, com a edição e vigência da nova legislação, a situação reportada nos autos passou por modificações, pois se até julho de 2021 não poderia haver descontos com base na alíquota de 14% (quatorze por cento), a nova diretriz se tornou legítima com a superveniência da LC n. 700/2021 para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado Mato Grosso.

Dessarte, em relação aos portadores de doenças incapacitantes, aplica-se o disposto no artigo 2
o
, IV, da LC n. 202/2004 até o mês de agosto/2021 (subsídio julho/2021), a partir de quando passa a incidir a vigência da Lei Complementar n. 700/2021.

Nesse sentido é jurisprudência pacificada deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.o 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar no 700/2021
. (N.U 1010175-95.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/06/2022, publicado no DJE 04/07/2022). (Negritei).

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.

2. No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

3. Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público, portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021.

4. Até 21/08/2020 alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

5. Alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual no 92/2020.

6. Alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do autor, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, a partir de 10/08/2021, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1050225-55.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Presidência da Turma Recursal, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 10/03/2023)
. (Destaquei).

Ressalto que é entendimento reiterado no Supremo Tribunal Federal que não há direito adquirido de servidor público a regime jurídico (cf. ARE 1075654 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017; ARE 1004555 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017).

Quanto ao pedido para que o termo inicial do direito seja a data da impetração da ação mandamental, porque não houve a apresentação de requerimento administrativo, entendo não merecer acolhimento, porque o manejo do
writ
não exige o protocolo de pedido à Administração.

No que tange
ao pleito, concernente à correção monetária, tenho que o Apelo comporta provimento, isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 810, em repercussão geral, interpretou a norma determinando que:

O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput
).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que (Tema n. 905):

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Vê-se que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês (artigo 161, parágrafo 1
o
, do Código Tributário Nacional). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

A par dessas premissas, a forma do cálculo da dívida fiscal no âmbito estadual encontra-se disposta na Lei n. 7.098/1998, prevendo nos seus artigos 42 e 47-A, o seguinte:

Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua. (Redação dada ao caput pela Lei no 7.900, de 02.06.2003, DOE MT de 02.06.2003, com efeitos a partir do 1o dia do mês subseqüente ao da sua publicação).

Art.47-A Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo.

Diante da existência de lei estadual específica que disciplina a incidência de correção monetária em caso de inadimplemento ou atraso no pagamento de tributos, deve esta ser aplicada, também, ao presente caso.

Neste sentido, perfilho o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE – DESCONTO INCIDENTE SOBRE O LIMITE PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO § 18 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

I – É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 2o, II, da Lei Complementar n. 202/2004.

II – Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ.

III – A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei no 7.098/98 e Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido
(Súmula 162 do STJ). (N.U 0054021-63.2013.8.11.0041, Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018). (Destaquei).

Nessa quadra, o montante a ser restituído deve ser corrigido com base no índice do IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, a partir do pagamento indevido, até 30/04/2021, e após, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário

Em vista da análise feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, a sentença deve ser retificada, em parte, conforme decidido no Apelo.

Com essas considerações, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser parcialmente retificada
.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para
determinar que os valores descontados indevidamente sejam corrigidos monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo, com base no índice do IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, a partir do pagamento indevido, até 30/04/2021, e após, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE.

e
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, em Reexame, conforme decidido na Apelação do ente público estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023